Tribunal: TJMT
Processo: 1002271-08.2025.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002271-08.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SELMA APARECIDA DE CAMPOS - CPF: 468.405.751-87 (RECORRENTE), ELIANA CRISTINA DOS SANTOS - CPF: 009.603.181-60 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INTERRUPÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL. ENERGIA ELÉTRICA. RELIGAÇÃO CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE DÉBITO NÃO INCLUÍDO EM AVISO PRÉVIO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais decorrente da negativa de religação de energia elétrica. A autora, após ter o serviço suspenso por inadimplemento da fatura vencida em 15/12/2024, quitou o débito e solicitou a religação. A concessionária, contudo, condicionou o restabelecimento à quitação de outra fatura vencida em 13/01/2025, não incluída em aviso de corte. O fornecimento somente foi restabelecido em 21/01/2025, após decisão judicial, permanecendo a autora sem energia por cinco dias após o pagamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se é legítima a exigência de quitação de débito não incluído em aviso de corte como condição para religação de energia; e (ii) verificar se a demora na religação do serviço, após pagamento do débito vencido, configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Resolução ANEEL n. 1000/2021, art. 362, §2º, I, impõe à distribuidora o dever de restabelecer o fornecimento de energia em até 24 horas após a comunicação de pagamento pelo consumidor, em caso de religação normal em área urbana.

4.

A exigência de quitação de fatura vencida em 13/01/2025, não incluída no aviso de corte e ainda não passível de suspensão do fornecimento, viola a regulamentação setorial, configurando prática abusiva.

5.

O histórico de inadimplemento não autoriza a concessionária a impor condições não previstas em norma para religação do serviço essencial, sob pena de prática coercitiva para cobrança de débito não exigível naquele momento.

6.

A manutenção da suspensão do fornecimento de energia por cinco dias após o pagamento do débito original caracteriza falha na prestação do serviço e ofensa à dignidade do consumidor, extrapolando o mero aborrecimento e ensejando reparação por danos morais.

7.

O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a essencialidade do serviço, a extensão do dano e os precedentes da Turma Recursal.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1002271-08.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Sétimo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Selma Aparecida de Campos

Recorrida(s):

Energia Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

23 a 26/06/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que julgou IMPROCEDENTES os pedidos iniciais.

Na petição inicial, a autora alega que teve o fornecimento de energia elétrica (UC 63485315) suspenso em 14/01/2025 por atraso no pagamento da fatura de 15/12/2024. No dia seguinte, efetuou o pagamento e pediu a religação. No entanto, a concessionária condicionou o restabelecimento à quitação de outra fatura, vencida em 13/01/2025 e não abrangida no aviso de corte. A autora requer a imediata religação e indenização por danos morais.

Pois bem. Examinando detidamente o acervo probatório, verifica-se que a autora, titular da unidade consumidora n.º 63485315, teve o fornecimento de energia elétrica suspenso em 14/01/2025 em decorrência do não pagamento da fatura vencida em 15/12/2024 (R$ 359,92). Não se questiona a legitimidade do corte promovido pela concessionária naquela ocasião.

Contudo, a autora efetuou o pagamento do débito em 15/01/2025 e comunicou à requerida por intermédio de seu aplicativo, requerendo o imediato restabelecimento do serviço.

Nos termos do artigo 362, §2º, inciso I, da Resolução ANEEL 1000/2021, a energia elétrica deveria ter sido religada no prazo máximo de 24h, ou seja, até 16/01/2025, conforme se segue:

“Art. 362. A distribuidora deve restabelecer o fornecimento de energia elétrica nos seguintes prazos, contados de forma contínua e sem interrupção:

I - 4 horas: para religação em caso de suspensão indevida do fornecimento;

II - 4 horas: para religação de urgência de instalações localizadas em área urbana;

III - 8 horas: para religação de urgência de instalações localizadas em área rural;

IV - 24 horas: para religação normal de instalações localizadas em área urbana; e

V - 48 horas: para religação normal de instalações localizadas em área rural.

§ 1º Em caso de suspensão indevida:

I - a contagem do prazo de religação inicia a partir da constatação da situação ou comunicação do consumidor e demais usuários, independentemente do dia e horário; e

II - a distribuidora deve creditar ao consumidor e demais usuários a compensação disposta no art. 441.

§ 2º Em caso de religação normal ou de urgência:

I - a contagem do prazo de religação inicia com a comunicação de pagamento, compensação do débito no sistema da distribuidora ou com a solicitação do consumidor e demais usuários se estas ocorrerem em dias úteis, das 8 horas às 18 horas, e, em caso contrário, a partir das 8 horas da manhã do dia útil subsequente; e”

Não obstante, a concessionária condicionou a religação à quitação de outra fatura vencida em 13/01/2025, não abrangida no aviso de corte e que não preenchia os requisitos para suspensão do fornecimento, prática esta não amparada pela norma setorial.

Importa esclarecer que, embora a autora apresente histórico de inadimplementos, tal fato não autoriza a concessionária a exigir-lhe o pagamento de fatura não abrangida no aviso de corte e que ainda não se encontrava apta à suspensão do fornecimento.

A recorrente, enquanto devedora contumaz, já sofre as consequências naturais do atraso, suportando os respectivos encargos moratórios previstos em lei e nas normas específicas do setor elétrico, não podendo a requerida, a pretexto de garantir o restabelecimento do serviço, impor-lhe condição não amparada pela regulamentação, sob pena de transformar a prestação de um serviço essencial em instrumento de coerção para satisfação de créditos não exigíveis naquele momento.

Ademais, observa-se que a autora efetuou o pagamento e comunicou à concessionária em 15/01/2025, de maneira que, nos termos do artigo 362, §2º, I, da Resolução ANEEL 1000/2021, a energia elétrica deveria ter sido restabelecida no prazo máximo de 24h, ou seja, até 16/01/2025.

No entanto, o fornecimento só foi efetivamente reestabelecido em 21/01/2025, após ordem judicial, impondo à autora o ônus de suportar cinco dias sem o serviço de energia elétrica, em clara violação à norma regulamentadora e aos direitos básicos do consumidor.

A interrupção indevida e prolongada do serviço, por cinco dias após o adimplemento do débito que motivou o corte, não constitui mero aborrecimento, mas efetivo abalo extrapatrimonial, considerando-se a essencialidade do fornecimento de energia elétrica para a manutenção das atividades diárias e para a preservação da dignidade humana no âmbito residencial.

No que concerne ao
quantum
indenizatório a título de dano moral, este deve ser fixado de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando os demais casos análogos julgados por esta Turma Recursal.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
d
ou-lhe parcial provimento,
CONDENO a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), corrigido monetariamente pelo IPCA, a partir dessa data e acrescido de juros calculados conforme a taxa Selic, deduzido o IPCA, contados a partir da citação

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2025